Tribunal: TJPA
Processo: 0802025-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802025-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JULAIDE COUTINHO NERY, NELSON BECKMAN NERY JUNIOR

AGRAVADO: JOSE EDILBERTO DE JESUS SOUZA, ADRIANA FAIRICH SOBREIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ADQUIRENTE REQUEREU A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – MEDIDA SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A IMISSÃO NA POSSE SUSPENSA
.

1.
Discussão envolvendo acerto de decisão de 1º Grau que deferiu liminar de imissão na posse aos agravados, arrematantes de imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, não obstante o deferimento de efeito suspensivo em ação anulatória de leilão manejada perante a justiça federal – processo nº. 1063237-57.2023.4.01.3900.

2.
Agravados alegam regularidade na notifica
çã
o extrajudicial realizada pela Caixa Econ
ô
mica Federal, bem como da arremata
çã
o. N
ã
o obstante, s
ã
o justamente essas as quest
õ
es discutidas pelo Ju
í
zo Competente, a 5
ª
Vara Federal da Se
çã
o Judici
á
ria do Par
á
, que j
á
exarou entendimento pela
“
suspens
ã
o dos efeitos da consolida
çã
o da propriedade do im
ó
vel em favor da CEF
”
.

3. Portanto, o Ju
í
zo Estadual n
ã
o
é
competente para an
á
lise dos argumentos acerca da regularidade do procedimento administrativo impugnado, do qual faz parte a notifica
çã
o extrajudicial.

4.
De fato, a ação de imissão na posse nº. 0913406-66.2023.8.14.0301 está submetida a uma nítida prejudicialidade extern
a, que pode fulminar o feito, caso se reconhe
ç
a a exist
ê
ncia de v
í
cio insan
á
vel no processo de arremata
çã
o,
data venia
o respeit
á
vel entendimento esposado pelo
Parquet
no presente feito.

5. Atente-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a prejudicialidade externa nesses casos. Colacionou-se, dentre outros julgados, decisão em pedido de tutela provisória, proferida em caso análogo pela Presidente da Corte Cidadã, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, em 21 de dezembro de 2022
(Pedido de Tutela Provisória nº. 4302 - MS (2022/0405568-4).

6. H
á, também, precedentes desta Turma no mesmo sentido
(Por todos: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807168-58.2020.8.14.0000 – Relator: RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/03/2021).

6.
Enfim, tem-se que, no momento, a suspensão da imissão na posse do imóvel é medida que se impõe.

7. R
ecurso conhecido e provido, para
manter suspensa a decisão de imissão na posse, enquanto perdurar os efeitos de decisão da Justiça Federal, que suspendeu a consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULAIDE COUTINHO NERY E NELSON BECKMAN NERY JUNIOR contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou imissão na posse de
imóvel
situado à Avenida Conselheiro Furtado nº. 3539, bairro do Guamá, nesta cidade de Belém, possuindo área de 108.850m2 (cento e oito, oitocentos e cinquenta metros quadrados), sendo 87.2500m2 de área privativa coberta e 21.6000m2 de área privativa acessória correspondente acessória correspondente a 02 (duas) vagas de garagem, área comum de 44.3312m2, totalizando uma área de 156.1812m2
, adquirido em leilão extrajudicial organizado pela Caixa Econômica Federal por
JOSÉ EDILBERTO DE JESUS SOUZA e ADRIANA FAIRICH SOBREIRA SOUZA.

O Juízo de 1º Grau deferiu a liminar de imissão na posse manejada pelos agravados, nos seguintes termos (
ID nº.
106856037
):

“Vistos, etc.

JOSÉ EDILBERTO DE JESUS SOUZA e ADRIANA FAIRICH SOBREIRA SOUZA ajuizaram a presente Ação de Imissão na Posse em desfavor de JULAIDE COUTINHO NERY e NELSON BECKMAN NERY JÚNIOR, aduzindo que adquiriram da Caixa Econômica Federal o imóvel localizado no Edifício La Belle Residence, apto 803, nesta cidade, em outubro de 2023, no entanto, os réus, ocupantes do imóvel, recusam-se a desocupá-lo.

Assim, requerem a concessão da tutela de urgência para a desocupação imediata do bem.

Antes do despacho inicial, os réus requereram o indeferimento da tutela e a suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa da presente ação com demanda em trâmite na Justiça Federal que pretende desconstituir o procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade do imóvel e na qual foi determinada a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

De início, cabe registrar que a ação de imissão de posse possui natureza petitória e, na hipótese, restou demonstrado que a parte autora é a proprietária registral do bem imóvel, conforme certidão de ID 106411860. Portanto, comprovado o direito de propriedade, o proprietário não pode ser privado de sua coisa, por quem quer que seja, nos moldes do artigo 1.228 do CC que enuncia: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Aliás, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: A ação de imissão na posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham (REsp nº 404.717/MT).

Ademais, incontroverso é o perigo de dano daquele que se vê impedido de usufruir do bem que lhe pertence, inclusive retardando a destinação que a ele daria e do qual paga as despesas ordinárias.

[...]
Vale ressaltar que eventual irregularidade da execução extrajudicial não pode ser discutida no presente processo e não é oponível em relação ao adquirente de boa-fé
[...]. Nesse contexto, por vislumbrar os requisitos autorizadores, defiro o pedido de tutela provisória. Expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos autores, concedendo aos réus o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão compulsória. [...]” (grifos nossos).

Na exordial (ID nº. 18020847), os agravantes salientaram que: a) em tutela cautelar antecedente, distribuída perante a 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Pará (processo nº. 1063237-57.2023.4.01.3900), restou
proferida decisão suspendendo os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária em favor da
cef
e, consequentemente, do suposto leilão ocorrido; b) há
decisões favoráveis desta E. Corte reconhecendo a prejudicialidade externa
; c) estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC – risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso.

Os agravantes tamb
é
m alegaram que o im
ó
vel objeto da lide origin
á
ria
é
o
ú
nico im
ó
vel dos agravantes e serve para resid
ê
ncia de ambos, sendo um deles uma idosa de 74 anos
–
neste ponto, residiria o risco de grave dano.

Asseverou-se, ainda, que
os agravados residem no mesmo condom
í
nio edil
í
cio onde est
á
localizada a unidade imobili
á
ria objeto da lide origin
á
ria
–
e n
ã
o teriam demonstrado, nos autos do processo origin
á
rio, qualquer necessidade de imediata imiss
ã
o na posse do im
ó
vel.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 18610043), alegou-se nulidade de atos processuais realizados na Justiça Federal, uma vez que os acusados deveriam ter figurados como litisconsortes necessários na ação de arrematação.

Afirmou-se que há prova incontestável de notificação extrajudicial realizada pelo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Belém, em 14 (quatorze) de março de 2024 – antes da consolidação da propriedade, ocorrida em 23 (vinte e três) de junho de 2023. Juntou certidão digital de comprovação (ID nº. 18610047).

Alegou-se, ainda, que a arrematação foi perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903, do CPC.

Por fim, pugnou-se pela improcedência do Agravo de Instrumento.

O Ministério Público entendeu pelo desprovimento do presente recurso, uma vez que os agravados teriam demonstrado a arrematação extrajudicial do imóvel e a sua averbação no cartório de registro de imóveis (ID nº. 19011088). Entendeu, também, que não há prejudicialidade externa no presente feito, malgrado a decisão suspensiva da Justiça Federal.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de discussão envolvendo acerto de decisão de 1º Grau que deferiu liminar de imissão na posse aos agravados, arrematantes de imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, não obstante o deferimento de efeito suspensivo em ação anulatória de leilão manejada perante a justiça federal – processo nº. 1063237-57.2023.4.01.3900.

Conforme se observa em sede de contestação, os agravados alegam: a) preliminar de inobservância de regra de litisconsórcio passivo necessário na Justiça Federal; b) regularidade na notificação extrajudicial realizada pela Caixa Econômica Federal; c) regularidade de arrematação em leilão.

Não obstante,
são justamente essas as questões discutidas pelo Juízo Competente, a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, que já emitiu Juízo pela “suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF e do suposto leilão já ocorrido, referente ao imóvel mencionado na inicial”.
Reitere-se trechos da decisão exarada:

“No caso dos autos, entendo que a venda do imóvel objeto da execução extrajudicial, seja por meio de leilão ou venda direta,
pode conduzir a perecimento do direito e prejuízo a potenciais adquirentes de boa-fé.

Deste modo, é o caso de determinar, por ora,
a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF e do suposto leilão já ocorrido
, referente ao imóvel mencionado na inicial, até a apreciação do pedido liminar, que será feita com a juntada do procedimento administrativo pela CEF, em sede de contestação” (grifos nossos).

Logo, este Juízo não é competente para análise dos argumentos acerca da regularidade do procedimento administrativo impugnado.

De fato, a
ação de imissão na posse nº. 0913406-66.2023.8.14.0301 está submetida a uma nítida prejudicialidade externa,
que pode fulminar o feito, caso se reconheça a existência de vício insanável no processo de arrematação,
data venia
o respeitável entendimento esposado pelo
Parquet
no presente feito.

Pois bem, em juízo perfunctório, entende-se que não andou bem o M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, quando deferiu o pedido liminar de imissão na posse.

Ora, se o Juízo competente para analisar a validade do leilão determinou “a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel”, há de se reconhecer impossibilidade de concessão de antecipação de tutela, justamente porque o direito dos imitentes encontra-se com eficácia suspensa por decisão judicial – que pode, inclusive, reconhecer que a arrematação se encontra inquinada de vício insanável.

Observe-se, inclusive, que tal fato sequer restou valorado pelo Juízo de 1º Grau, que se restringiu a analisar a boa-fé dos adquirentes – sem se importar com o
animus
dos expropriados.

Atente-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a prejudicialidade externa nesses casos.

Insta trazer à baila decisão em pedido de tutela provisória, proferida em caso análogo pela Presidente da Corte Cidadã, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, em 21 de dezembro de 2022, senão vejamos:

“[...] quanto ao
fumus boni juris
, vejo-o delineado na existência de ação anulatória do procedimento que culminou na perda, para a Caixa Econômica Federal, do imóvel em foco.

Muito embora haja precedentes que, ao reconhecerem a boa-fé do adquirente, afastam qualquer relação de prejudicialidade entre uma e outra ação (anulatória e reivindicatória/imissão), o caso em apreço traz nota de particularidade digna de consideração especial.
Conforme destacou o relator na origem, "tramita perante a Justiça Federal uma Ação de Nulidade ajuizada em face da Caixa Econômica Federal (autos nº 00009556-206.403.6000) na qual há discussão sobre a validade do título que ensejou a consolidação da propriedade do bem em favor da Instituição Financeira
, sendo que a existência da demanda consta expressamente na Escritura Pública de Compra e Venda (f. 10-13 dos autos de origem) e também na matrícula imobiliária (f. 14-19 dos autos de origem)". (PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 4302 - MS (2022/0405568-4)) (grifos nossos).

Observa-se que o julgado
supra
menciona, como requisito, a
“existência de ação anulatória”.
Assim, ainda que o Juízo Federal negasse o pedido de efeito suspensivo, existiria motivo suficiente para obstar a imissão na posse, já que o E. STJ se refere apenas a tramitação de ação visando à anulação do processo.

Enfim, a suspensão do ato de imissão na posse é medida mais acertada no presente caso, até ulterior decisão acerca dos vícios apontados no processo de consolidação da propriedade a favor da CEF. Nesse sentido, colacione-se, também, outros julgados do E. STJ no mesmo sentido
:

“Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Tutela antecipada. Ação anulatória ajuizada na Justiça Federal. Coincidência do objeto. Conexão. Impossibilidade de prorrogação de competência. Hipótese de suspensão do processo. 1. Há conexão entre ações, quando for patente a coincidência dos seus objetos, o que, todavia, não acarreta a prorrogação da competência. 2. A prorrogação pressupõe competência relativa, já que o órgão absolutamente incompetente para conhecer e julgar determinada causa não se tornará competente para apreciá-la em decorrência da possível prorrogação. 3. A competência da Justiça Federal na causa ajuizada contra a Caixa Econômica Federal é absoluta em razão da pessoa, a teor do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e, por esta razão, não há que se cogitar da prorrogação de sua competência para processar e julgar a causa entre particulares, mesmo existindo conexão entre ambas. 4.
Em razão da prejudicialidade das causas, impõe-se a suspensão do feito até julgamento da ação em curso perante a Justiça Federal, a teor do disposto no art. 265, inciso IV, alínea a, do CPC”
(STJ, Agravo de Instrumento nº 1.0079.10.008852-9-001, p. em 13.08.2010, como Relator o Des. Wagner Wilson).

“(...) Os fundamentos das duas causas não se identificam, em que pese possa ser alegada a conexão, pois há que se reconhecer a existência de um vínculo substancial entre as duas demandas. 3. Segundo o disposto no art. 109 da CF/88, a Justiça Federal é absolutamente competente para julgar ação em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tenham interesse na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Inexistente essa condição, a reunião de ações para julgamento conjunto não é possível, pois a competência absoluta é improrrogável. 4.
Há que se reconhecer a existência de uma relação de prejudicialidade entre as demandas, autorizando a suspensão prevista no art. 265, IV, a, do CPC
. 5. Agravo regimental provido”. (STJ, AgRg no CC 112956/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi) (grifos nossos).

No mesmo sentido, os Tribunais Estaduais tem decidido pela prejudicialidade externa, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR PARA IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PERIGO DE DANO INVERSO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA AQUELE QUE JÁ SE ENCONTRA NA POSSE DO IMÓVEL. 1 - Para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja fundado receio de dano irreparável, bem como restar demonstrado nos autos a existência de prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações. 2 -
Reconhece-se a existência de perigo inverso na concessão da medida antecipatória quando o indeferimento se mostrar menos gravoso do que a sua própria concessão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5057321-81.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR PARA IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CEF. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. PERIGO DE DANO INVERSO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA AQUELE QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DO IMÓVEL. 1 - Para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja fundado receio de dano irreparável, bem como restar demonstrado nos autos a existência de prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações. 2 - No caso, não se mostram presentes os requisitos, pois embora tenha sido comprovado o domínio do imóvel pela parte agravada, não se vislumbra a injustiça na posse da agravante. 3 -
Reconhece-se a existência de perigo inverso na concessão da medida antecipatória quando o indeferimento se mostrar menos gravoso do que a sua própria concessão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 152272-94.2016.8.09.0000, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6A CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/11/2016, DJe 2150 de 17/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO AÇÕES CONEXAS. I. No agravo de instrumento a matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada na decisão recorrida. II. In casu, mostra-se prudente suspender a ordem de imissão de posse ao agravado, uma vez que há ações conexas pendentes de julgamento, além de ser nítido o perigo da irreversibilidade da medida de desapossamento das pessoas que residem atualmente no imóvel objeto do litígio. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01298555720198090000, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019.

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Bem arrematado em leilão. Ação de reintegração de posse ajuizada pela arrematante. Liminar suspensa em razão do ajuizamento, pelos devedores fiduciários, de ação anulatória do leilão. Prejudicialidade externa reconhecida. Recurso desprovido. (TJSP - AI: 20526778020178260000 SP 2052677-80.2017.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 09/05/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2017)

Observe-se, também, julgamentos desta Colenda Turma no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DA CAIXA ECONÔMICA.
DECISÃO AGRAVADA DEFERIU, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, LIMINAR DE IMISSÃO. existência de ação ordinária visando a anulação da consolidação da propriedade. deferida, pelo juízo federal, liminar autorizando a permanência da agravante no imóvel. sentença de procedência do pleito anulatório dO procedimento da consolidação da propriedade
. afastada a probabilidade do direito dos agravados. necessidade de revogação da liminar deferida pelo juízo de origem. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.
Nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento ou a manutenção de tutela de urgência dependem de atendimento cumulativo a dois requisitos, quais sejam: a) evidência de probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Na hipótese dos autos, a agravante trouxe fatos capazes de afastar a probabilidade do direito dos agravados, tais como o deferimento de liminar, em ação ordinária visando a anulação da consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica, autorizando a permanência da recorrente no bem e, além disso, sentença de procedência do pleito anulatório, a qual, embora tenha sido interposto Recurso de Apelação junto ao TRF da 1ª Região, inexiste, até o momento, informações do seu julgamento.

3.
Recurso conhecido e provido para revogar a liminar deferida pelo juízo de origem. À unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807168-58.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/03/2021) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXISTÊNCIA DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DEBATE EM COMUM – LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO LEILÃO – CONEXÃO RECONHECIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – ART. 55 DO CPC - DECORRÊNCIA LÓGICA/JURÍDICA DO ATO - ART. 265, IV, “A” DO CPC - PREJUDICIALIDADE – DEVER DE CAUTELA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em 23.02.2021 os arrematantes ajuizaram Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar (Proc. nº 0801578-79.2021.8.14.0028) contra o agravante, sustentando a legalidade do procedimento administrativo sob gestão da instituição financeira (alienação fiduciária), asseverando a condição de legítimos proprietários.

2.
Ocorre que, anteriormente, desde 18.09.2019, já tramitava
a ação anulatória de leilão extrajudicial e a consolidação do imóvel c/c tutela provisória antecipada em caráter antecedente (Proc. nº 0808112-10.2019.8.14.0028),
sob os mesmos fundamentos firmados na Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar (Proc. nº 0801578-79.2021.8.14.0028).

3.
Conexão reconhecida na instância de origem tão somente para os fins de definir a competência para o processamento e julgamento da segunda ação ajuizada, contendo similitude acerca da causa de pedir e das partes.

4.
Os contornos de uma ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos extrajudiciais, por tal motivo, mais recentemente tem se verificado julgados, pelos quais, vislumbram-se exceções à hipótese de inexistência de prejudicialidade, casuisticamente.

5.
A ação anulatória se mostra apta a subsidiar a tese dos autos, uma vez que na hipótese de se reconhecer a nulidade do leilão, não se poderá afirmar a legitimidade da propriedade nos autos da ação de imissão de posse do recorrido.

6.
De outra banda, imperioso sopesar que os agravantes encontravam-se utilizando o imóvel, o qual também era guarnecido de pertenças por si adquiridos. Tal fator afigura o perigo de irreversibilidade pende em seu favor.

7.
Recurso conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805916-83.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDCIIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ADQUIRENTE REQUEREU A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL –
MEDIDA SUSPENSA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ
– NEGATIVA DE LIMINAR NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTAR A SUSPENSÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO NA INTEGRA
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816286-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/2024) (grifos nossos).

Enfim, tem-se que, no momento, a suspensão da imissão na posse do imóvel é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço do Recurso de agravo
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter suspensa a decisão de imissão na posse, enquanto perdurar os efeitos de decisão da Justiça Federal, que suspendeu a consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024